Tribunal: TJBA
Processo: 0549610-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549610-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LAUDELINA MARTINS CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS, MARCELLE MENEZES MARON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por administradora de benefícios contra sentença que a condenou, solidariamente com a operadora de saúde, a restabelecer o plano de saúde de beneficiária idosa, em tratamento médico domiciliar (
home care
), cancelado unilateralmente, e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

a) Legitimidade passiva da administradora de benefícios;

b) Legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo de beneficiária idosa em tratamento médico contínuo;

c) Cabimento de indenização por danos morais e adequação do
quantum
;

d) Cabimento da condenação ao pagamento de astreintes por descumprimento de ordem judicial.

III. Razões de decidir:

A administradora de benefícios, ao participar da cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde, se apresentando ao consumidor e gerenciando a relação contratual, possui legitimidade passiva para responder solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Ainda que a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo seja, em regra, permitida, sua efetivação revela-se abusiva quando o beneficiário, especialmente se idoso e em situação de manifesta vulnerabilidade, encontra-se em meio a tratamento médico contínuo e essencial à manutenção de sua vida, por manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

A interrupção indevida da cobertura de saúde de consumidora idosa em tratamento domiciliar intensivo (
home care
), colocando em risco sua vida e bem-estar, extrapola o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional.

A condenação ao pagamento de astreintes é medida correta diante do comprovado e reiterado descumprimento das decisões liminares, devendo o montante ser apurado em fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0549610-03.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.
e como apelada
LAUDELINA MARTINS CARDOSO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora